Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RECURSO DO RÉU. DESERÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO AUTOR. DANOS EMERGENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 4o, do art. 1.007, do CPC, o réu apelante foi regularmente intimado a proceder ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Todavia, limitou-se a requerer os benefícios da gratuidade de justiça, corretamente indeferida na primeira instância. Assim, quer em razão da ausência do pagamento do preparo em dobro, quer em razão da preclusão lógica, de rigor o reconhecimento da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso de apelação.
2. Os arts. 186 e 927 ambos do Código Civil preconizam que é direito da parte lesada ter seu dano material efetivamente reparado. Não havendo como estabelecer um liame entre o suposto dano emergente suportado pelo autor e o negócio jurídico firmado entre as partes, não há como legitimar a condenação do réu a esse título.
3. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida.